Tribunal: TJDFT
Processo: 0703617-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703617-52.2023.8.07.0000 RECORRENTES: FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL, FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL RECORRIDO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICACOES NO ESTADO DO PIAUI - SINTTEL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CORREÇÃO MONETÁRIA. MIGRAÇÃO DE PLANO DE BENEFÍCIO. COISA JULGADA. TEMA 943 DO STJ. I – O entendimento do eg. STJ no tema 943 dos recursos repetitivos não deve ser aplicado a todos os substituídos que migraram de plano, porquanto deve prevalecer a coisa julgada, que afastou a migração como impedimento de aplicação de correção monetária sobre a reserva matemática. II – Agravo de instrumento desprovido. As recorrentes alegam negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 95 do Código de Defesa do Consumidor, 42, § 1o da Lei 6.435/1977, bem como 508 do CPC, asseverando que a delimitação dos substituídos efetivamente abrangidos pela condenação deve ser realizada na fase de liquidação de sentença. Relata que os substituídos que migraram de plano de benefício não estão abrangidos pela condenação coletiva. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI, OAB/DF 17.313 (ID 53178300). Em contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam realizadas em nome do patrono BRUNO DE MORAIS SOUZA, OAB/DF 29.262 (ID 53320255). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 95 do CDC, 42, § 1o da Lei 6.435/1977, bem como 508 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelas recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que todas as publicações, relativas aos recorrentes e ao recorrido, sejam feitas respectivamente em nome dos causídicos JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI, OAB/DF 17.313 e BRUNO DE MORAIS SOUZA, OAB/DF 29.262. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027